Tribunal: TJBA
Processo: 8080324-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080324-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: WILLIAN DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ISIS ALVES MOTA, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Transplante alogênico de medula óssea. Leucemia linfoblástica aguda. Tutela de urgência deferida. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de transplante alogênico de medula óssea a beneficiário portador de leucemia linfoblástica aguda em primeira remissão, com indicação médica fundamentada. A cognição recursal, em sede de agravo contra decisão concessiva de tutela de urgência, limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, reservando-se o exame pleno do mérito ao julgamento definitivo pelo juízo de origem. As Diretrizes de Utilização editadas pela ANS possuem natureza técnico-orientadora, não podendo ser aplicadas de forma literal e absoluta quando, no caso concreto, houver indicação médica fundamentada que demonstre a necessidade e a adequação do procedimento às peculiaridades clínicas do beneficiário. Coberta contratualmente a doença e incluído o procedimento no Rol da ANS, compete ao médico assistente — e não à operadora — a definição da terapêutica adequada, nos termos do art. 4º da Lei nº 12.842/2013. A probabilidade do direito está demonstrada pela conjugação da cobertura incontroversa da doença de base, da inclusão do transplante no Rol da ANS, da indicação médica detalhada do procedimento como única alternativa curativa e da obtenção de Doença Residual Mínima negativa, configuradora de janela terapêutica ideal. O perigo de dano é manifesto, diante do risco de progressão da leucemia, de perda da janela terapêutica e de óbito do paciente, consignado pelo médico assistente. A irreversibilidade prevista no art. 300, § 3º, do CPC, examinada sob a ótica da proporcionalidade, milita em favor da tutela da vida e da saúde — bens jurídicos insuscetíveis de reparação pecuniária —, e não do interesse patrimonial da operadora, reparável nos termos do art. 302 do CPC. Recurso não provido.